Tribunal: CARF
Processo: 16692.721312/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.721312/2017-04
RESOLUÇÃO
1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMBEV S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Declinação de Competência para Julgamento
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, declinar da
competência do julgamento do recurso voluntário para uma das turmas ordinárias da 1a Seção,
devendo o processo ser encaminhado para inclusão em lote e novo sorteio.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: José Anchieta de Sousa, Ana
Cecília Lustosa da Cruz, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia Borges de Oliveira e Carmen
Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 109-
011.432, proferido em 29 de Julho de 2022, pela 2a Turma da DRJ/09, que por unanimidade de
votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
2
A DERAT de São Paulo- SP emitiu o Despacho Decisório e-fls. 27/33, cujo teor segue
em síntese abaixo:
“DESPACHO DECISÓRIO

Relatório
1. Trata-se de PER/DCOMP 15060.13277.231015.1.3.057-5000 (fls.02 a 05)
apresentada pela AMBEV S/A, CNPJ 07.526.557/0001-00, no valor total de R$
11.106.888,51, cujo crédito é oriundo de ação judicial, processo no 14-
31.2010.4.03.6105 (3a vara Cível da Seção Judiciária de Campinas – SP), e cujo
detentor é empresa incorporada AMBEV BRASIL BEBIDAS, CNPJ 73.082.158/0001-
21.
2. O crédito em questão refere-se à diferença de dedução das despesas de
alimentação do trabalhador (PAT) em virtude de limitações previstas no artigo
581 do Decreto no 3.000/99 e na instrução Normativa no 267/2002.
3. Esclareço que o crédito ora pleiteado foi devidamente habilitado, conforme
despacho decisório constante no processo no 18186.727731/2015-25, vinculado
ao presente processo.
(...)

Do crédito pleiteado
7. O objeto da ação judicial objetiva, em síntese, a declaração de inexistência de
relação jurídico-tributária que obrigue a empresa impetrante a observar as
restrições contidas no artigo 581 do Decreto no 3.000/99 e na Instrução
Normativa no 267/2002 da Secretaria da Receita Federal e, subsequentemente, o
reconhecimento de seu direito a deduzir as despesas do Programa de
Alimentação do Trabalhador (PAT) da base de cálculo de seu IRPJ nos termos da
Lei no 6.321/76 e da Lei no 9.532/97.
8. A Lei no 6.321/76 instituiu o incentivo fiscal para programas de alimentação do
trabalhador:
(...)
11. Depreende-se pelos artigos acima que, além de computar na determinação do
lucro real as despesas de custeio realizada na execução do programa de
alimentação do trabalhador, poderá ser deduzido diretamente do imposto de
renda devido, o valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do imposto
sobre a soma daqueles gastos. Porém, a dedução direta do imposto não poderá
exceder, em cada exercício financeiro, a quatro por cento do imposto devido. O
eventual excesso não utilizado poderá ser transferido para dedução nos dois
exercícios financeiros subsequentes.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
3
12. Ressalto que, com a edição da Lei no 9.532/97, o limite à dedução previsto no
parágrafo 1o do artigo 1o da Lei no 6.321/76 foi reduzido de 5% para 4%:
(...)
13. Conforme já descrito no item 7 deste despacho, o interessado, em síntese,
objetiva a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que obrigue a
empresa impetrante a observar as restrições contidas no artigo 581 do Decreto no
3.000/99 e na Instrução Normativa no 267/2002 da Secretaria da Receita Federal.
Seguem transcritos o artigo 581 do Decreto 3.000/99 e artigos 2o e 3o da
Instrução Normativa 267/2002:
(...)
14. Observa-se que o artigo 581 do Decreto no 3.000/99 prevê que a dedução é o
valor equivalente à aplicação da alíquota do imposto sobre a soma das despesas
de custeio realizada.
15. A IN SRF no 267/2002 no caput do artigo 2o dispõe nos mesmos termos.
Porém, no parágrafo 2o há a previsão de limitação do benefício: valor da aplicação
da alíquota do imposto sobre o resultado da multiplicação do número de
refeições fornecidas no período de apuração pelo valor de R$ 1,99 (um real e
noventa e nove centavos), correspondente a oitenta por cento do custo máximo
da refeição de R$ 2,49 (dois reais e quarenta e nove centavos).
16. Conforme sentença judicial, o interessado obteve o direito à dedução, da base
de cálculo do seu IRPJ, de montante correspondente ao dobro das despesas
comprovadamente realizadas com o Programa de Alimentação do Trabalhador,
limitado tal valor, no entanto, ao percentual de 4% do seu lucro tributável, na
forma como prescrevem as Leis no 6.321/76 e no 9.532/97. Ficou, portanto,
desobrigada ao determinado no artigo 581 do Decreto no 3.000/99 e a IN SRF no
267/2002.
17. Pois bem. Ocorre que, a Lei no 6.321/76, em seu artigo 4o, previa a
regulamentação da mesma pelo Poder Executivo, conforme já mencionado nos
itens 09 e 10 do presente despacho.
(...)
19. Nota-se que foi mantida no Decreto no 5 de 1991, a dedução do imposto de
renda devido, no valor equivalente à aplicação da alíquota cabível do Imposto de
renda sobre a soma das despesas de custeio realizadas, no período-base, em
Programas de Alimentação do Trabalhador.
20. Por todo exposto, contribuinte foi intimado (fls.08 e 09) a apresentar planilha
com demonstração dos valores pleiteados. Em resposta, foi apresentada planilha
(fl.16) transcrita abaixo, onde verifica-se que o interessado deixou de aplicar
alíquota de 15% sobre o valor das despesas com PAT, conforme preceitua o artigo
1o do Decreto no 5 de 1991:
(...)

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
4
22. Verifica-se que nos anos calendário de 2008 a 2011, foram indevidamente
deduzidos valores à maior (coluna (C) = (A) – Dedução na Ficha 12), uma vez que
não foi aplicada a alíquota de 15% sobre o valor da despesa com PAT. ACIR (15%)
Dedução na Ficha 12 Valor da Despesa Limite da Dedução Valor dedutível Selic
Acum.

Decisão
No uso das atribuições do cargo de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil,
previstas no art.6o, I, “b”, da Lei no 10.593/2002, com redação dada pela Lei no
11.457/2007, e na competência conferida pelo art.117 do decreto no 7.574/2011
e art. 2o da portaria RFB no 1.453, de 29 de setembro de 2016:
· RECONHEÇO o direito creditório contra a Fazenda Nacional à AMBEV S.A., CNPJ
no 07.526.557/0001-00, na importância de R$ 9.867,60 (nove mil, oitocentos e
sessenta e sete reais e sessenta centavos) referente ao ano-calendário 2007,
sendo que sobre tal valor incide o acréscimo de juros conforme legislação em
vigor;
· HOMOLOGO a compensação presente na DCOMP 15060.13277.231015.1.3.057-
5000 (fls.02 a 05), ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
(...)”.

Da Manifestação de Inconformidade

Afirmou a Contribuinte que transmitiu em 23 de outubro de 2015 o PER/DCOMP n°.
15060.13277.231015.1.3.057-5000 pleiteando a compensação dos créditos do Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ quanto à diferença de dedução das despesas do programa de
alimentação do trabalhador (PAT) em virtude da ampliação indevida das limitações previstas nos
decretos e instruções normativas que o regulamentam, conforme reconhecido na Ação Judicial n°.
0000014-31.2010.4.03.6105 (ajuizada pela empresa incorporada Ambev Brasil Bebidas Ltda – CNPJ
n' 73.082.158/0001-21), com os débitos da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS apurados na competência de setembro de 2015, no montante de R$
11.106.888,51 (Onze milhões, cento e seis mil, oitocentos e oitenta e oito reais e cinquenta e um
centavos).
Noticiou que a empresa Ambev Brasil Bebidas Ltda., incorporada posteriormente
pela Ambev S/A, ajuizou a Ação Judicial n° 0000014-31.2010.403.6105, a qual tramitou perante a
3a Vara Cível da Subseção Judiciária de Campinas, em que restou reconhecido, por decisão judicial
transitada em julgado em 30/01/2014, o seu direito de realizar as deduções das despesas
vinculadas ao Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT nos termos da Lei n° 6.321/76 e da
Lei n° 9.532/97, afastando-se as restrições a tais leis imputadas por atos normativos

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
5
regulamentares, autorizando-se a compensação dos valores recolhidos a maior a tal título até os 5
anos anteriores à propositura da ação.
Informou que após a habilitação do referido crédito perante a Receita Federal do
Brasil (RFB), a empresa transmitiu PER/DCOMP para realizar a compensação de seu crédito de
IRPJ, no montante de R$ 11.106.888.51, com os débitos de COFINS devidos na competência de
setembro/2015, no mesmo valor.
Asseverou que a autoridade fiscal argumentou que a decisão judicial transitada em
julgado em favor da empresa afastou a aplicação das limitações existentes no RIR/99 e na
Instrução Normativa RFB n° 267/02, para fins de dedução das despesas do PAT da base de cálculo
do IRPJ, de modo que permanecem aplicáveis as restrições contidas no Decreto n° 78.676/76,
posteriormente ratificado pelo Decreto n° 05/91, que assim estabelece no tocante ao referido
benefício fiscal.
Aduziu que a autoridade fiscal desconsiderou completamente os termos da decisão
judicial transitada em julgada em favor da Requerente, a qual não se restringiu a afastar
meramente a aplicação do Decreto n° 3000/99 e da IN RFB n° 267/02 para fins de dedução das
despesas do PAT da base de cálculo do IRPJ pela empresa, conforme se observa nos trechos das
decisões proferidas em Primeira e Segunda Instâncias.
Sustentou que que não houve nenhuma restrição à limitação quanto aos decretos
que estariam sendo afastados pelas decisões judiciais, as quais restringiram-se em garantir à
demandante o seu direito de usufruir do aludido benefício fiscal conforme previsto nas Leis nos
6.321/76 e 9.532/97.
Pontuou que caso a Administração Pública tivesse discordado dos termos das
decisões judiciais mencionadas, deveria ter apresentado os recursos competentes dentro do prazo
legal, de modo a restringir que fosse afastada a aplicação tão somente do RIR/99 e da IN RFB
267/02 no presente caso.
Ressaltou que ainda, que se admitisse a restrição das decisões para afastar apenas a
aplicação do RIR/99 e da IN RFB 267/02, não tendo Administração Pública requerido
expressamente tal limitação nos autos da ação judicial e nem por meio de ação rescisória – cujo
prazo de 2 anos para ajuizamento inclusive já transcorreu -, evidente que operou-se in casu o
instituto da coisa julgada nos termos das r. decisões judiciais, conforme previsto nos artigos 502 e
503 do Código de Processo Civil, possuindo força de lei quanto à matéria expressamente decidida,
considerando-se ainda definitivamente repelidas todas as alegações que poderiam ter sido
aventadas pela parte contrária, nos termos do artigo 508 da mesma norma.
Sustentou que seja pela revogação do artigo 1° do Decreto n° 05/91 pelo RIR/99 e
sobreposição da norma especial, não restam dúvidas que de as aludidas limitações extensivas
impostas pelo Decreto n° 05/91 também não se aplicam à empresa, sendo inquestionável a
legitimidade integral do crédito objeto da compensação realizada.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
6
Pleiteou que seja conhecida e provida a presente Manifestação de Inconformidade,
bem como que seja reformado o despacho decisório, a fim de que seja assegurado e reconhecido
o direito creditório da empresa nos termos da decisão judicial transitada em julgado, pela qual se
operou a coisa julgada, o qual correspondia à época da compensação ao montante de R$
11.106.888,51, bem como que seja homologado integralmente a compensação realizada com os
débitos de COFINS, referentes ao período de setembro/2015, do mesmo valor, requerida por meio
do PER/DCOMP no 15060.13277.231015.1.3.57-5000.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 109-011.432- DRJ/09

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade apresentada, julgando-a
improcedente (e-fls. 178/188).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário
(e-fls. 197/216).

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente é tempestivo, contudo, não
atende ao limite de alçada para julgamento pela turma extraordinária.
O valor que a Recorrente pretende que seja compensado é de R$ 11.097.020,91
(R$11.106.888,51 - R$9.867,60-DRF).
Ocorre que as Turmas Extraordinárias têm limite de alçada para apreciação de
recurso voluntário relativo a reconhecimento de direito creditório até o valor de dois mil salários-
mínimos, o que perfaz um total de R$ 3.036.000,00 (em 2025), nos termos do artigo 65 do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF n°. 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
que dispõe:
“Art. 65 As Turmas Extraordinárias julgam, preferencialmente, recursos
voluntários relativos à exigência de crédito tributário ou de reconhecimento de
direito creditório, até o valor em litígio de dois mil salários-mínimos, assim
considerado o valor do principal mais multas ou, no caso de reconhecimento de
direito creditório, o valor do crédito pleiteado, na data do sorteio para as Turmas
(...)”.

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1001-000.816 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16692.721312/2017-04
7
No entanto, o crédito tributário em litígio no presente processo ultrapassa o
montante relativo a 7310 salários-mínimos.
Ante ao exposto, entendo que o valor discutido no presente processo extrapola em
muito o limite de alçada de julgamento da 1a Turma Extraordinária, e, portanto, voto em declinar
da competência de julgamento do recurso voluntário para uma das turmas ordinárias da 1a Seção,
devendo o processo ser encaminhado para inclusão em lote e novo sorteio.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator